Tribunal: TJES
Processo: 5011017-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011017-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINESIO LOURENCO ANTONIO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PARA INGRESSO NAS FILEIRAS DA PMES. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE
(QPMP-C).
EXAME TOXICOLÓGICO.
PREVISÃO EDITALÍCIA.
INOBSERVÂNCIA.

ELIMINAÇÃO DE
CANDIDATO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA.

1.
Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. No caso, o exame toxicológico/antidoping está previsto no Anexo IV, Seção III e no Anexo V, do edital de abertura do concurso para Ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

3.
Quando o edital do concurso indica as
providências que o candidato deve adotar para viabilizar a realização do exame
,
e prevê a eliminação do candidato
quando, em razão da inobservância dessas orientações, não for possível realizar o exame, na data designada para a realização, não há como deferir a tutela de urgência, para afastar a eliminação do candidato, porquanto não preenchido o requisito da probabilidade do direito.

4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011017-46.2023.8.08.0000

RELATOR: DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE: SINÉSIO LOURENÇO ANTONIO

RECORRIDO :
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCESSO DE ORIGEM: 5025481-67.2023.8.08.0035

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINÉSIO LOURENÇO ANTONIO pretendendo a reforma da decisão
agravada, para deferir
a tutela de urgência, para garantir ao Recorrente o retorno ao concurso para Ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, a fim de realizar o Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), cujo início se aproxima.

Alegou, em síntese, que: (i) logrou êxito nas primeiras etapas do certame, tendo sido eliminado no exame toxicológico; (ii) mesmo estando presente e não se eximindo de realizar o exame, o técnico responsável pela coleta da amostra optou por não fazê-lo, mesmo havendo outros meios de coleta para o exame; (iii) o Recorrente, quando foi possível,
retornou à clínica credenciada e, de forma particular, realizou o exame toxicológico para o concurso da polícia militar, para obter o resultado e apresentar no momento do recurso administrativo; (iv) o exame foi realizado no Laboratório Sodré e tem como resultado negativo para todas as substâncias testadas solicitadas pelo Requerido; e (v) o Recorrente apresentou recurso administrativo e juntou o exame toxicológico, demonstrando que estava apto a prosseguir no certame, porém o recurso não foi provido.

Pois bem.

Conforme reg
istrado, o Recorrente pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão da tutela de urgência, para
garantir o retorno ao concurso para Ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, a fim de realizar o Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), cujo início se aproxima.

Assim, no presente julgamento, o exame limita-se a aferir a presença (ou não) dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, o exame toxicológico/antidoping está previsto no Anexo IV, Seção III e no Anexo V, do edital de abertura do concurso em referência, nos seguintes termos:

“
Art. 4º O exame será feito por meio de amostras de material biológico queratínico (cabelos ou pelos) e em casos excepcionais por raspas de unha, ambos doados pelo candidato.

[...]

Art. 6º
Será ELIMINADO do concurso o candidato que por ocasião da convocação para a coleta de material biológico queratínico, apresentar-se com pelos ou cabelos raspados, depilados, aparados, arrancados, queimados, cortados ou removidos de forma que impossibilite a coleta nos padrões regulamentados pelo presente Edital.

I -
Para possibilitar coleta nos padrões regulamentados pelo presente Edital, é recomendado que os candidatos não raspem os pelos do corpo (especialmente das axilas, braços e pernas) e que as candidatas não raspem a cabeça, após a inscrição no concurso
.

Art. 7º
Será ELIMINADO do concurso o candidato
que se negar a fornecer amostras,
ou as forneça em comprimento insuficiente para constatação ou obtenção da janela retrospectiva mínima de 90 dias.

Art., 8º
Será ELIMINADO do concurso o candidato
que faltar ao exame, não comparecer a coleta ou
que por qualquer outro motivo não realizar ELJD.

Art. 9º
A amostra biológica queratínica de primeira escolha, para proceder os ELJD é representada por pelos e cabelos
.

I -
Os pelos devem apresentar comprimento mínimo médio de 1,5cm
.

II -
Os cabelos devem apresentar comprimento mínimo médio de 4,5cm
;

Art. 10º O candidato que alegar não possuir pelos ou cabelos suficientes ou comprimento de pelos ou cabelos suficientes para a coleta em decorrência de condição patológica, genética ou fisiológica, todos, definitivos ou transitórios, deverá apresentar, a comissão do concurso, laudo de médico especialista atestando a condição alegada, no dia da coleta.

I – Exclusivamente para estes doadores, em caráter excepcional, a amostra de unhas será a matriz biológica de escolha.

II – O laudo especificado no caput deverá possuir validade máxima de até 30 (trinta) dias anteriores à data da coleta.

III – O laudo especificado no
caput
será encaminhado para a Divisão de Perícias e promoção da Saúde da Diretoria de Saúde para fins de validação.

IV – Caso não seja validado o laudo especificado no inciso III o exame do candidato será desconsiderado e o mesmo será ELIMINADO do concurso.”

Do que se extrai dos autos, o
Recorrente foi convocado para realizar o referido exame
em

2
9.
05.2023
, às 13 horas, ocasião em que não foi possível realizá-lo, porquanto
o Recorrente não cumpriu
as disposições editalícias,
po
is
comparece
u
ao local e data de realização do exame
com pelo/cabelo insuficiente para a coleta.

Por outro lado, conquanto afirme ter realizado a coleta no mesmo laboratório, para o exame particular que juntou ao recurso administrativo, conforme demonstra o documento ID 30532357 (autos do processo originário), o exame em referência foi realizado em
28.06.2023
, ou seja,
cerca de 30 (trinta) dias após
a data designada para a realização do exame toxicológico.

Assim,
com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, não é possível reputar ilegal o ato que excluiu o Autor/Recorrente do concurso,
uma vez que encontra amparo em
previsão editalícia
não observada pelo Recorrente.

Assim, não estando preenchido o requisito relativo à
probabilidade do direito,
não vejo como deferir a tutela de urgência pleiteada
.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)